Tribunal: TJSP
Processo: 1014861-63.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- «Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- «Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC» (tema 1.313 do eg. STJ).

Rejeição dos embargos.